Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANOS DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS SOMENTE NO RECURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JUÍZO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESPECÍFICA DO PERITO EM ATUARIAL. INSCRIÇÃO NO IBA. DESNECESSIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUPOSTA INCAPACIDADE TÉCNICA DA PERITA NOMEADA. CADASTRO NO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. Intimada a se manifestar quanto à proposta dos honorários periciais, se a parte apresenta impugnação limitando-se a questionar a ausência de comprovação de especialidade em perícia atuarial da expert, preclusa a oportunidade de fazê-la em relação ao valor, por meio de agravo de instrumento, visto que os honorários foram homologados pelo Juízo em face da ausência de total impugnação. Agravo não conhecido, neste particular.

2. Para a efetivação do cadastro junto ao Tribunal, necessário que os peritos colacionem currículo e a documentação necessária à comprovação da sua capacitação técnica na área correspondente.

3. A experiência dos experts também deve ser considerada, quando da nomeação, configurando preciosismo exigir do profissional o registro no IBA -Instituto Brasileiro de Atuários, quando a própria parte requerente afirma que a questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação dos percentuais de reajuste aplicado no contrato firmado entre as partes. 4. Ausentes provas da suposta incapacidade técnica da expert nomeada para a realização da perícia deferida, a manutenção da nomeação se afigura escorreita.

5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.